Tribunal: STF
Processo: ARE 1547391
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO. SALÁRIOS PRETÉRITOS. RENÚNCIA.



    1. Dizer o autor, somente a partir da impugnação à contestação, ter sido coagido a renunciar aos salários pretéritos, ou seja, àqueles que faria jus no período em que ficou fora do Quadro de Pessoal da Polícia Civil do Estado de Goiás (de 2002 a 2018), ofende a regra processual de estabilização objetiva da demanda.



    2. Ainda, a pretensão de anular negócio jurídico por vício resultante de coação está sujeita ao prazo decadencial de 04 (quatro) anos, de modo que, nos termos do art. 171, II c/c o art. 178, I, do Código Civil, a intenção autoral dessa estirpe também estaria fulminada pela decadência, já que a renúncia foi formalizada em 2018 (evento 25) e a alegação de que o foi por meio de coação data de 2022, quando da apresentação de impugnação à contestação (evento 28), e não da petição inicial.



    3. Apesar de a Lei estadual nº 16.901/2010 dizer em seu art. 61, § 2º, serem irrenunciáveis as garantias e prerrogativas dos membros da Polícia Civil de Goiás, não consta expressamente dentre tais direitos a indicação dos salários pretéritos em caso de reintegração do servidor público. Logo, é válida a renúncia aos salários pretéritos em caso de reintegração, como no presente caso, salvo comprovado vício de vontade.



    4. Uma vez provido o apelo, deve se inverter o ônus sucumbencial, fixando-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade por causa da assistência judiciária gratuita deferida ao autor/apelado.



    APELO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; 7º, inciso IV; 39, § 3º; e 41, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente